Tribunal: TJDFT
Processo: 0743001-47.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. NATJUS. COMPLEXIDADE DA CAUSA NÃO CONFIGURADA. AFASTADA A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que reconheceu a incompetência absoluta dos juizados especiais para a análise do pedido de fornecimento de medicamentos não padronizados, bem como julgou procedente os demais pedidos elencados na inicial para determinar que o Distrito Federal forneça ao autor os medicamentos padronizados INDAPAMIDA 1,5mg e GLICAZIDA 60mg. A parte recorrente questiona a decisão que atestou a complexidade de causa, com a consequente declaração de incompetência dos juizados especiais.
2. No tema 106 de recursos repetitivos o STJ fixou a seguinte tese quanto aos medicamentos não padronizados: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”.
3. Na ocasião do julgamento do IRDR no 2016.00.2.024562-9 a Câmara de Uniformização do TJDFT estabeleceu que “B) As ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde não encerram, por si só, complexidade apta a afastar a competência do Juizado Especial Fazendário, ressalvada a necessidade de produção de prova complexa a atrair a competência do Juízo de Fazenda Pública”.
4. O TJDFT dispõe do Natjus de forma a subsidiar o juízo mediante a adequada análise técnica nos casos necessários. Assim, não há incompetência dos juizados especiais por suposta complexidade da causa quando os fatos controvertidos possam ser esclarecidos à luz das provas documentais nos autos e acrescido da possibilidade de elaboração de nota técnica pelo Natjus.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para firmar a competência dos Juizados Especiais para processar e julgar a demanda. Sentença anulada, com a necessidade do juízo de origem promover a remessa dos autos ao Natjus para a devida análise técnica. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
6. Destaca-se que a anulação limita-se à sentença proferida, não prejudicando os demais atos processuais, em especial quanto a antecipação dos efeitos da tutela concedida desde o ano de 2018.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.